Tribunal: STF
Processo: ARE 1479114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO NO PROCEDER E DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO, DESPROVIDO E ARBITRADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO NESTE GRAU.



    1. COMPROVADAS, ESTREME DE DÚVIDAS, POR MEIO DAS PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA CONDUTA SEXUAL VIOLADORA IMPUTADA AO AGENTE, A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. COM EFEITO, O DOLO NA CONDUTA DENUNCIADA ENCONTRA-SE BEM DEMONSTRADO, PORQUANTO, AO APALPAR OS SEIOS DA VÍTIMA, EVIDENTEMENTE QUE O RECORRENTE TINHA COMO INTENÇÃO SATISFAZER A SUA LASCÍVIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Quanto ao pedido de majoração dos honorários fixados ao defensor dativo, para se atender à pretensão da defesa, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). Nessa linha: ARE 1.327.550-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.055.645-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.021.160-AgR, de minha relatoria.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente